Tribunal: TJMT
Processo: 1005041-44.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005041-44.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDINEIA URBANO DE ARRUDA - CPF: 922.916.781-91 (RECORRENTE), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
ACOLHIDA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – AÇÃO PROPOSTA PLEITEANDO SOMENTE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A RETIFICAÇÃO DAS FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– NECESSIDADE DE DECOTE – EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DAS FATURAS – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO – FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA QUANTO À PARTE
ULTRA PETITA
E MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo havido pedido de retificação das faturas, mas somente de indenização por dano moral, mostra-se “ultra petita” o provimento judicial que determina a retificação das faturas, que não é objeto de pedido.

A atuação do juiz esta adstrita aos termos do pedido, em decorrência do princípio dispositivo. Assim, deve o magistrado decidir nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu, o que se conhece como princípio da correlação.

Havendo violação a tal princípio pode o relator, mesmo de ofício, proceder com o decote da parte do provimento concedido que não fora requerida, mantendo, se coerente, os demais termos da sentença.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade do provimento “ultra petita” decotando a parte não requerida e mantendo-se a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a retificação das faturas (setembro/2019 a janeiro/2020), bem como para a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão do corte do serviço, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para:
1)
determinar
a retificação das faturas dos meses de setembro/2019 a janeiro/2020, devendo ser considerado o consumo dos 03 meses anteriores às faturas questionadas,
devendo a requerida enviar a fatura com prazo de vencimento de 30 dias e;
2)
condenar a reclamada a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (tres mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (19/02/2020) por se tratar de ilícito contratual.

Determino ainda que a requerida apresente aos autos a retificação das faturas dos meses de setembro/2019 a janeiro/2020, no prazo de 30 dias a contar da ciência da presente decisão, devendo a requerida conceder prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento.

Ratifico a liminar concedida.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de decisão
ultra petita
. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, pois o corte decorre de inadimplência.

Requereu a nulidade da sentença quanto à revisão das faturas de setembro/2019 a janeiro/2020. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
ULTRA PETITA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por se tratar de provimento
ultra petita
, posto que além do dano moral, o magistrado
a quo
determinou a retificação das faturas de consumo de setembro/2019 a janeiro/2020, o que não foi objeto da presente ação.

De fato, apesar de a parte promovente mencionar na inicial o consumo acima da média e o aumento dos valores das faturas, faz pedido somente de indenização por dano moral, não requerendo o a retificação das faturas.

O próprio magistrado
a quo
, assim dispôs na sentença:

Registra-se que a parte autora não requereu a retificação das faturas e nem a declaração de inexistência de débito, pleiteando apenas indenização por danos morais em decorrência do corte.

Todavia, a não determinação de retificação das faturas acarretará em enriquecimento ilícito da requerida, motivo pelo qual, determino a retificação das faturas dos meses de setembro/2019 a janeiro/2020 com base na média dos 03 meses anteriores às faturas contestadas.

A atuação do juiz esta adstrita aos termos do pedido, em decorrência do princípio dispositivo. Assim, deve o magistrado decidir nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu, o que se conhece como princípio da correlação.

Portanto, devidamente caracterizado que o provimento judicial prolatado é
ultra petita
quanto à determinação de retificação das faturas, razão pela qual deve ser decotada tal condenação do dispositivo da sentença.

Reconheço, pois, a nulidade da condenação referente à determinação de
retificação das faturas dos meses de setembro/2019 a janeiro/2020,

decotando-a.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de alegação de faturas acima da média referentes aos meses de setembro/2019 a janeiro/2020, uma vez que não consumiu a proporção de energia registrada nos referidos meses, bem como que teve o serviço interrompido indevidamente
.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado, e que não há dano moral a ser indenização por se tratar de mera cobrança e corte decorrente do inadimplemento.

Pois bem.

Em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que o histórico de consumo demonstra que os valores das faturas contestadas estão acima da média de consumo, sendo importante registrar o entendimento do magistrado de origem. Cito trecho:

Em análise ao relatório de consumo (ID 30595725), verifica-se que o consumo dos meses questionados setembro/2019 a janeiro/2020 são muito superiores aos meses anteriores, indicando consumo atípico, cuja cobrança demandada só pode ser realizada mediante prova inequívoca, realizada por meio de laudo técnico e não somente por intermédio de análise das faturas anteriores.

É certo que os medidores de energia são submetidos a controle de qualidade, mas não estão imunes a falhas, razão pela qual, havendo reclamação do consumidor, devem ser submetidos a testes, com oportunidade de acompanhamento pelo usuário, e a consequente emissão de laudo por profissional habilitado.

Na hipótese vertente, mostra-se lícito reconhecer que houve falha da empresa reclamada, justificadora do não pagamento das faturas dos meses de setembro/2019 a janeiro/2020 na forma como foram emitidas.

Conquanto a reclamada tenha apresentado documentos unilaterais, como, por exemplo, as telas de seu sistema, histórico de contas e ficha cadastral,
não apresentou laudo subscrito por profissional habilitado, para comprovar o regular funcionamento do medidor de consumo de energia.

A requerida não apresentou provas da utilização da energia na quantidade faturada.

As provas produzidas demonstram que o consumo médio, repentinamente, aumentou cerca de 100 kWh, passando a promovente a receber faturas com valores bem maiores. Portanto, configurada a elevação indevida na cobrança, sem qualquer justificativa.

Assim, entendo que restou demonstrada a média de consumo abaixo das faturas questionadas, sem a demonstração de motivo que autorize tal elevação, bem como que houve corte indevido do serviço, tendo em vista que as faturas estavam sendo discutidas administrativamente, conforme comprova o termo de reclamação do Procon (FA n. 51.003.001-19.0016985).

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. No que se refere à tese de inexistência de dano moral, sem razão a parte Recorrente, pois é evidente sua ocorrência diante do corte indevido do serviço.

A interrupção no fornecimento do serviço, decorrente de faturas impugnadas administrativamente, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, sobretudo considerando que houve reclamação administrativa e, no caso, o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a nulidade da sentença na parte
ultra petita
e excluir a determinação quanto à
retificação das faturas dos meses de setembro/2019 a janeiro/2020
, que não foi objeto do pedido e mantenho a sentença nos demais termos, com fundamento nos argumentos acima declinados, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021